Tribunal: TJBA
Processo: 0328404-77.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0328404-77.2017.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARCIO DE ALMEIDA TOURINHO

Advogado(s): LUIZ HENRIQUE DE CASTRO MARQUES FILHO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. AMBAS REJEITADAS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA SENTENÇA. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. CITAÇÃO POSTAL VÁLIDA. GARANTIA PESSOAL IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pelo apelante em desfavor de instituição financeira, mantendo a execução em todos os seus termos. O juízo de origem também condenou o embargante ao pagamento das custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade deferida.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se a sentença seria nula por ausência de fundamentação idônea, violando o art. 93, IX, da CF e o art. 10 do CPC;
(ii) saber se houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial e ausência de manifestação sobre requerimentos probatórios;
(iii) verificar se subsistem vícios processuais relacionados à citação, à conexão com ação revisional e à validade da garantia prestada.

III. Razões de decidir
3. A preliminar de nulidade por ausência de fundamentação foi rejeitada, pois a sentença enfrentou os argumentos relevantes de forma clara, ainda que concisa, atendendo ao comando do art. 93, IX, da CF.
4. Também foi rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que o juízo possui discricionariedade na condução da instrução (art. 370 do CPC), e a prova pericial requerida mostrou-se desnecessária ao deslinde da controvérsia.
5. A alegada conexão com ação revisional não impõe reunião obrigatória dos feitos, conforme autoriza o art. 55, §3º, do CPC.
6. A citação postal é válida, nos termos do art. 248 do CPC, e eventual vício restou sanado pelo comparecimento espontâneo do executado (art. 239, §1º, do CPC).
7. A cláusula de aval foi tida como válida, não havendo prova de sua abusividade ou violação à boa-fé objetiva.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

1.A fundamentação concisa é suficiente para validade da sentença, desde que permita o controle das instâncias superiores.

2.Não há cerceamento de defesa quando o juiz indefere prova desnecessária à solução da controvérsia.

3. A existência de ação conexa não impõe, automaticamente, a reunião dos processos.

4.A citação postal é válida na execução, e eventual vício é suprido pelo comparecimento espontâneo do réu.

5.Cláusula de garantia pessoal é válida se não demonstrada abusividade.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts.370, 487, I,
239, §1º e
1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação Cível nº 8052504-23.2023.8.05.0001, Rel. Des. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, j. 30.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0328404-77.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MARCIO DE ALMEIDA TOURINHO
e como apelada
BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR-LHE PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora